Tribunal: TJBA
Processo: 8004365-64.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004365-64.2025.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO: LEANDRO BISPO DE OLIVEIRA SOUZA Advogado(s): HELDO ROCHA LAGO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO EM 5 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00, OBJETO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Embora sucintas, as razões do Agravo Interno impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática, defendendo a exiguidade do prazo e a desproporcionalidade da multa, o que permite a análise do mérito recursal. O prazo de 5 (cinco) dias para a devolução do veículo, após a quitação integral do débito, mostra-se razoável e proporcional, refletindo o mesmo período concedido ao devedor para a purga da mora. A estrutura organizacional de uma instituição financeira de grande porte não pode servir como justificativa para impor ao consumidor uma espera excessiva pela devolução de seu patrimônio. O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento atende à finalidade coercitiva da medida, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional. O montante é compatível com a capacidade econômica da instituição financeira e não se revela exorbitante, estando em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o valor das astreintes deve ser significativo o suficiente para desestimular a inércia da parte obrigada. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Manutenção integral da decisão monocrática agravada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.